Tribunal: TJBA
Processo: 0001085-08.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001085-08.2011.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO APELADO: ROSA MARCEDONIO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO SINGULAR. ART. 932, INCISO IV, DO CPC. DIREITO AO PASSE LIVRE. DEFICIÊNCIA E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS. SÚMULA Nº 11 DO TJBA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU OMISSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 – Verifica-se que o recurso atende os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o conheço. O entendimento particularizado e consolidado na decisão agravada será mantido pelos próprios fundamentos, razão pelo qual submeto o presente Agravo Interno à análise e apreciação do Colegiado. 2 – A decisão monocrática questionada foi proferida com fundamento no art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o Relator a negar provimento ao recurso quando a insurgência contrariar entendimento consolidado em súmula, jurisprudência dominante ou precedente obrigatório dos Tribunais Superiores ou do próprio Tribunal. O sistema recursal admite este julgamento singular, submetendo-o ao controle do colegiado por meio do Agravo Interno, exatamente o que ocorre no presente caso. Destarte, não há nulidade pelo simples fato do julgamento ter sido monocrático, sobretudo quando a decisão se limita a aplicar entendimento já pacificado e posteriormente analisado pelo órgão colegiado. 3 – Compulsando detidamente os autos, constata-se que a recorrida possui deficiência visual no olho esquerdo, além de transtorno misto de ansiedade e depressão e epilepsia, razão pela qual necessita se locomover através de transporte público para realizar o seu tratamento médico (ID’s 84515869, 84515869, 84515870). Outrossim, verifica-se que a incapacidade financeira da requerente restou devidamente comprovada no processo, notadamente em razão da própria natureza da demanda (requerimento de gratuidade no transporte público), bem como em função de se encontrar desempregada representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia que confirma a vulnerabilidade social (ID 84515814). 4 – Este Colendo Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre a matéria, consubstanciado na Súmula n.º 11, in verbis: “As pessoas portadoras de deficiência, ou de reduzida mobilidade física, demonstrada por perícia médica realizada, ou somente coordenada, pelo órgão municipal gestor competente, tem direito subjetivo à gratuidade no transporte coletivo urbano”. 5 – Nestas condições, deve ser reconhecido o direito ao passe livre das pessoas com deficiência, seja física, mental, auditiva, visual ou múltipla, que apresentem carência e comprovem a baixa renda, sob pena de não se alcançar a finalidade precípua da lei, qual seja, a proteção e respeito à dignidade humana. 6 – Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) na oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 114005 com repercussão geral (Tema 1.002), de relatoria do Eminente Ministro Luís Roberto Barroso, fixou a seguinte tese jurídica: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 7 – Com efeito, são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando atuar contra o próprio Ente Público ao qual é vinculada, sendo o valor destinado exclusivamente ao seu aparelhamento, vedado o rateio entre seus membros. 8 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. Fica advertido que eventual reiteração injustificada da via horizontal ensejará a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação n.º 0001085-08.2011.8.05.0103, agravante MUNICÍPIO DE ILHÉUS – BA e agravada ROSA MARCEDONIO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. III